Tribunal: TJPA
Processo: 0851604-72.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851604-72.2020.8.14.0301

APELANTE: PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA, MARCIA REGINA MAUES DA COSTA MIRANDA

APELADO: LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA, PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0851604-72.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGANTE: LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

EMBARGADOS: PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA E MARCIA REGINA MAUES DA COSTA MIRANDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
P
ROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. EMBARGOS APRESENTADOS POR
PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. TAXA SELIC.
OCORRÊNCIA.
APLICÁVEL À CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMBARGOS APRESENTADOS POR
LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA. CONTRADIÇÃO. CUMULAÇÃO LUCROS CESSANTES COM DISSOLUÇÃO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DA COMULAÇÃO. RETORNO STATUS QUO ANTE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, COM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES.

1) Embargos de declaração opostos pela incorporadora Plaza SPPD, apontando contradição no acórdão quanto à aplicação de correção monetária e juros moratórios sobre a indenização por lucros cessantes. Reconhecimento da ocorrência. Fixação da taxa SELIC como índice único, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

2) Embargos também opostos pela
Liberty
Empreendimentos, sustentando contradição quanto à cumulação de condenações entre lucros cessantes e resolução do contrato. Acolhimento. Tratando-se de hipótese de desfazimento do negócio por inadimplemento do vendedor, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com devolução das parcelas pagas e indenização por danos materiais eventualmente comprovados, sendo incabível a simultânea compensação por lucros cessantes após a extinção do vínculo obrigacional.

3) Reconhecida a contradição apontada por ambas as partes, com alteração do acórdão embargado para: (i) determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC sobre a condenação indenizatória; e (
ii
) afastar a possibilidade de cumulação entre a resolução contratual e lucros cessantes após a extinção do contrato.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0851604-72.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGANTE: LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

EMBARGADOS: PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA E MARCIA REGINA MAUES DA COSTA MIRANDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA
e
LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

ambos opostos em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado
por
PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA
e
MARCIA REGINA MAUES DA COSTA MIRANDA.

Eis a ementa do acórdão:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. CDC, ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 543/STJ. MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. I - Legitimidade passiva solidária: Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva das empresas rés, por força da solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. II - Lucros cessantes: Configurada a presunção de prejuízo pelo atraso na entrega do imóvel, fixa-se indenização de 0,5% do valor do imóvel, em conformidade com o entendimento do STJ (REsp 1.729.593/SP). III - Danos morais: O atraso injustificado e expressivo na entrega do imóvel enseja reparação por danos extrapatrimoniais. O valor de R$ 20.000,00 é razoável e proporcional aos transtornos sofridos. IV - Resolução contratual e restituição integral: O inadimplemento contratual por parte das rés autoriza a resolução do contrato com devolução integral dos valores pagos, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação, nos moldes da Súmula 543/STJ. V - Taxa SELIC: Indeferida a substituição dos índices de correção monetária e juros de mora pela SELIC, mantendo-se os índices fixados na sentença. VI - Conclusão: (i) Negado provimento aos recursos de
Liberty
Empreendimentos Ltda. e Plaza SPPD Empreendimentos Ltda.; (
ii
) Dado provimento parcial ao recurso de Paulo Fernando Lobato de Miranda e Márcia Regina Maués da Costa Miranda, para determinar a resolução do contrato e a devolução integral dos valores pagos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora
(ID.
24082476
).

Os embargos de declaração apresentados
por PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA
arguem que o acórdão quedou em contradição
ter afastado a aplicação da taxa SELIC para utilização com índice de atualização monetária e juros

relativos
à

condenaç
ão
em reparação

material (
ID. 24291770).

Os embargos de declaração apresentados por LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA
sustentam que o acórdão quedou em
contradição ao condenar as partes ao pagamento de lucros cessantes e ao mesmo tempo ter declarado a resolução contratual
(ID.
24502394
).

F
oram apresentadas contrarrazões
(ID. 24681209).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0851604-72.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGANTE: LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

EMBARGADOS: PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA E MARCIA REGINA MAUES DA COSTA MIRANDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De antemão
, vejamos as razões elaboradas nos
primeiros

embargos (ID.
24291770
).

Consultando o acórdão, nota-se que existe
a
contradição n
a decisão
colegiad
a
quando el
a
afasta do caso a aplicação da Selic
como índice de correção monetária e juros
da
condição
ao pagamento de lucros cessantes.
Como se sabe,
e
inclusive mediante
ce
rta consolidação de entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
a taxa SELIC, por
já englobar correção monetária e juros de mora, deve ser aplicada como índice único em condenações por danos morais e materiais, sendo-lhe vedada a cumulação com outros índices de atualização.

É o que vêm compreendendo a jurisprudência do presente tribunal
em casos bastante similares.
Vejamos:

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Omissão. Correção monetária e juros de mora. Aplicação da taxa SELIC como índice único. Possibilidade de efeitos infringentes. Embargos acolhidos. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A em face de acórdão que manteve a condenação com base no índice de correção monetária INPC, sem manifestação expressa quanto à aplicação da taxa SELIC. O embargante alega omissão no julgado, postulando pela aplicação exclusiva da SELIC, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto ao índice aplicável para atualização monetária e juros de mora na condenação por danos morais e materiais, especificamente se a taxa SELIC deve ser adotada como índice único, sem cumulação com outros índices de correção monetária.
III. Razões de decidir Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Constatada a omissão no acórdão em relação à aplicação da taxa SELIC, é cabível o acolhimento dos embargos para suprir o ponto omisso, aplicando o entendimento do STJ de que a taxa SELIC, por já englobar correção monetária e juros de mora, deve ser utilizada como índice único, sem cumulação com outros índices de atualização. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, nos casos de indenização por danos morais e materiais, a taxa SELIC deve ser aplicada, nos termos do art. 406 do Código Civil, como consectário legal, vedando-se a aplicação cumulativa de outros índices de correção monetária (
AgInt
no
AREsp
1.199.672/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
08/10/2021;
EDcl
no REsp 1.848.862/RN, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
13/06/2024). IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, sem cumulação com o INPC ou qualquer outro índice. Tese de julgamento: 1. A taxa SELIC, por já englobar correção monetária e juros de mora, deve ser aplicada como índice único em condenações por danos morais e materiais, vedada a cumulação com outros índices de atualização. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 406; Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.199.672/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
08/10/2021; STJ,
EDcl
no REsp 1.848.862/RN, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
13/06/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803797-36.2019.8.14.0028 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/12/
2024 )

Portanto, depreende-se que o acórdão padeceu de pequeno vício
que merece ser objeto de aplicação de efeitos
infringentes
.

Examinada as teses dos
primeiros
embargos, vejamos as razões dos embargos apresentados pela
outra empresa sucumbente
.

Conforme a isso, nota-se
que de fato o acórdão quedou em contradição ao condenar as sucumbentes ao pagamento de lucros cessantes cumulado com os ônus da dissolução do contrato por culpa exclusiva das
construtoras
. Nesse contexto, sabe-se os lucros cessantes não são presumidos quando há rescisão contratual, visto que neste caso há o retorno das partes ao estado anterior, afastando-se do caso a incidência de indenização por perda de rendimentos.

A jurisprudência do presente TJPA também tem caminhado para reconhecer a impossibilidade da
cumulação
. Vejamos:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA DE RETENÇÃO. LUCROS CESSANTES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos ajuizada por ADRIANA ABDELNOR HANNA PEREIRA e VINÍCIUS DE JESUS COELHO PEREIRA. A sentença rescindiu o contrato, declarou nula a cláusula de retenção, determinou a devolução de 90% dos valores pagos, condenou ao pagamento de lucros cessantes até a expedição do "habite-se" e fixou custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a existência de prescrição; (
ii
) a legalidade da cláusula de retenção; e (
iii
) a incidência e parametrização dos lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, não havendo prescrição, pois a demanda foi ajuizada dentro desse período.

A cláusula de retenção é nula, uma vez que a rescisão ocorreu por culpa da promitente-vendedora, devendo haver a devolução dos valores pagos, conforme a Súmula 543 do STJ.

Os lucros cessantes não são devidos quando há rescisão contratual, pois, nesse caso, ocorre a recomposição das partes ao estado anterior (status quo ante), afastando a presunção de dano material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável às demandas decorrentes de responsabilidade contratual é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Na rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora, a devolução das quantias pagas pelo promitente-comprador deve ser integral, conforme a Súmula 543 do STJ.

Os lucros cessantes não são presumidos quando há rescisão contratual, pois o retorno das partes ao estado anterior afasta a incidência de indenização por perda de rendimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 205; CC/2002,
arts
. 475 e 182.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1830979/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21.02.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.881.482/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06.02.2024.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859820-85.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/
2025 )

Desse modo, nota-se
que o acórdão quedou na contradição afirmada, vide impossibilidade da cumulação mencionada. Logo, os embargos também merecem provimento com aplicação de efeit
os
infringentes
.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHE
S
PROVIMENTO
, a fim de que seja suprimida as contradições corretamente apontadas. Nesse contexto, aplica-se os efeitos infringentes ao recurso, reconhecendo-se a imprescindibilidade da aplicação da taxa Selic para a correção da indenização material e para
afastar da condenação o pagamento de lucros cessantes, vide
resolução
do contrato.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025